Tribunal: TJDFT
Processo: 0708691-09.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS. VALOR EXORBITANTE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o do CPC.
1. Sendo a Fazenda Pública parte no processo os critérios para fixação da verba honorária devem obedecer ao disposto no art. 85, §§ 2o, 3o do CPC. No entanto, se o montante dos honorários advocatícios alcança valor exorbitante, não condizente com a complexidade da demanda, o que implica em desproporcional valor do trabalho desenvolvido pelos advogados, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa na forma do art. 85, § 8o do CPC.
2. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.